Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-58.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001668-58.2019.8.11.0028
APELANTE: SEBASTIAO CRISTOVAO DE SOUZA
APELADO: BANCO BMG SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
O apelante pede o benefício da justiça gratuita sob a alegação de que é idoso e aposentado e não tem condições de arcar com as despesas do processo.
No entanto, não juntou documento probatório nos autos.
Assim, com amparo no § 2o do art. 99 do CPC, determino sua intimação para produzir prova da incapacidade financeira alegada. Não o fazendo, deverá de realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4o, do CPC).
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator